Tribunal: TJMT
Processo: 1026197-89.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026197-89.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDNER GOULART DE OLIVEIRA - CPF: 059.301.846-07 (ADVOGADO), VALDITE APARECIDA HEINZEN - CPF: 523.095.251-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0376-01 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2047-32 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0023-03 (AGRAVADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – SUPERENDIVIDAMENTO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DETERMINADA EM AI ANTERIOR – ATO NECESSÁRIO – OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO JUDICIAL ESPECÍFICO DA LEI N. 14.181/2021 –
RECURSO PROVIDO
.

Em ação em que se busca a repactuação de débito em razão do superendividamento, é necessária a realização de audiência de conciliação, conforme art. 104-A da Lei n. 14.181/2021, visto que se trata de procedimento judicial específico.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1026197-89.2023.8.11.0000 da decisão da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em“
Ação de Limitação de Descontos com base na Lei de Superendividamento
”
, dispensou a audiência de conciliação“
neste momento processual, onde parte dos requeridos não aceitaram o plano de pagamento ofertado pela parte autora”
.

Aduz que o Juízo de origem não cumpriu a determinação contida no AI n. 1010598-47.2022.8.11.0000, de realização de audiência de conciliação.

Afirma que a Lei n. 14.181/2021 exige a tentativa de acordo e, caso não haja êxito, os credores serão citados para juntar documentos e as razões da negativa na renegociação.

Antecipação da tutela recursal deferida (ID. 190703668).

Intimados, apenas os agravados Banco do Brasil e Banco BMG apresentaram contraminuta (
IDs
. 190731178 e 193100650, respectivamente).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante se insurge contra a decisão que, após a apresentação do novo plano de repactuação da dívida, determinou a intimação dos réus para se manifestarem e dispensou a audiência de conciliação.

Essa questão já foi anteriormente decidida por esta Câmara no AI n. 1010598-47.2022.8.11.0000, julgado em 17-6-2022, e no AI n. 1015732-55.2022.8.11.0000, julgado em 28-9-2022, oriundos do mesmo processo, e em ambos foi consignada
a necessidade de observar o procedimento específico estabelecido na Lei do Superendividamento (n. 14.181/2021) e determinada a realização da audiência de conciliação
, sem necessidade de intimação prévia dos credores - seja para manifestarem interesse no ato ou para informarem anuência com o plano.

A antecipação da tutela recursal foi deferida neste AI para determinar que se efetuasse referido ato, nos termos do
art. 104-A da Lei.

No ID. 192769178
, o
Juízo de origem informou que, após o deferimento da liminar neste AI, foi realizada a audiência.

Posto isso, esgotou-se o objeto do presente Recurso, ao qual
dou provimento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024